Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717790-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA D ARC VIEIRA DE FREITAS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão que deu provimento ao recurso da autora (i.d. 29421730). Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se a embargada para responder ao recurso. Brasília, 18 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator